Tribunal: STJ
Processo: 0499843-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061791 - MG(2025/0499843-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DONIZETE BARBOSA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO RIBEIRO PEREIRA - MG083032
FLÁVIO ROBERTO SILVA - MG118780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INEXISTÊNCIA DE
HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF.
FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
, com fundamento na Súmula 691 do
habeas corpus
Supremo Tribunal Federal.
2. O agravante foi condenado a pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto,
e ao pagamento de 23 dias-multa, pela prática do delito previsto no
do Código
art. 344
Penal, com trânsito em julgado em 09 de dezembro de 2024.
3. Nas razões do agravo, o recorrente alegou nulidade absoluta da investigação policial e
sustentou que o caso se enquadra nas exceções que permitem a superação da
requerendo a concessão de tutela de urgência para suspender os
Súmula 691/STF,
efeitos da condenação, especialmente a inelegibilidade e os efeitos sobre o mandato
eletivo, até o julgamento final do mérito da revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto contra
decisão que indeferiu liminarmente
com fundamento na
habeas corpus,
Súmula 691/STF,
pode ser provido diante da alegação de nulidade absoluta da investigação policial e da
existência de exceções que autorizam a superação da referida súmula.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
da Constituição não confere competência ao Superior Tribunal de Justiça
art. 105
para processar e julgar, originariamente,
contra ato de Desembargador de
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54992765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d3f8a3d1-8f92-4ca2-9376-7b3869bf1ae9

Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e
Territórios.
6. A Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal estabelece que não compete ao STF
conhecer de
impetrado contra decisão de relator que, em
habeas corpus
habeas corpus
requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.
7. Exceções à
são admitidas apenas em casos de decisão teratológica,
Súmula 691/STF
flagrantemente ilegal, abusiva ou manifestamente contrária à jurisprudência da Corte.
8. No caso concreto, não foram identificados elementos que caracterizem flagrante
ilegalidade, teratologia ou abuso na decisão impugnada, que se fundamentou na ausência
de
e na impossibilidade de desconstituição da decisão condenatória
periculum in mora
por decisão monocrática.
9. Os argumentos apresentados no agravo regimental não são aptos a alterar os
fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CP,
CF/1988, art. 105;
art. 344.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção,
535.063/SP,
julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin,
Segunda Turma, julgado em 30.10.2018; STF, HC
Rel. Orig. Min. Gilmar
143.476/RJ,
Mendes, Red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em
06.06.2017; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
Quinta Turma, DJe de 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
659.003/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d3f8a3d1-8f92-4ca2-9376-7b3869bf1ae9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061791 - MG(2025/0499843-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DONIZETE BARBOSA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO RIBEIRO PEREIRA - MG083032
FLÁVIO ROBERTO SILVA - MG118780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INEXISTÊNCIA DE
HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF.
FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
, com fundamento na Súmula 691 do
habeas corpus
Supremo Tribunal Federal.
2. O agravante foi condenado a pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto,
e ao pagamento de 23 dias-multa, pela prática do delito previsto no
do Código
art. 344
Penal, com trânsito em julgado em 09 de dezembro de 2024.
3. Nas razões do agravo, o recorrente alegou nulidade absoluta da investigação policial e
sustentou que o caso se enquadra nas exceções que permitem a superação da
requerendo a concessão de tutela de urgência para suspender os
Súmula 691/STF,
efeitos da condenação, especialmente a inelegibilidade e os efeitos sobre o mandato
eletivo, até o julgamento final do mérito da revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54609769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:13
Código de Controle do Documento: 7c59c4c9-b55e-4d94-85c8-6511b4b7c6ee

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto contra
decisão que indeferiu liminarmente
com fundamento na
habeas corpus,
Súmula 691/STF,
pode ser provido diante da alegação de nulidade absoluta da investigação policial e da
existência de exceções que autorizam a superação da referida súmula.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
da Constituição não confere competência ao Superior Tribunal de Justiça
art. 105
para processar e julgar, originariamente,
contra ato de Desembargador de
habeas corpus
Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e
Territórios.
6. A Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal estabelece que não compete ao STF
conhecer de
impetrado contra decisão de relator que, em
habeas corpus
habeas corpus
requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.
7. Exceções à
são admitidas apenas em casos de decisão teratológica,
Súmula 691/STF
flagrantemente ilegal, abusiva ou manifestamente contrária à jurisprudência da Corte.
8. No caso concreto, não foram identificados elementos que caracterizem flagrante
ilegalidade, teratologia ou abuso na decisão impugnada, que se fundamentou na ausência
de
e na impossibilidade de desconstituição da decisão condenatória
periculum in mora
por decisão monocrática.
9. Os argumentos apresentados no agravo regimental não são aptos a alterar os
fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
da Constituição não confere competência ao Superior Tribunal de Justiça
art. 105
para processar e julgar, originariamente,
contra ato de Desembargador de
habeas corpus
Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e
2.
Territórios.
A Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal veda o conhecimento de
impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a
habeas corpus
Tribunal Superior, indefere a liminar, salvo em casos de decisão teratológica,
3.
flagrantemente ilegal, abusiva ou manifestamente contrária à jurisprudência da Corte.
A ausência de
e a inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia
periculum in mora
na decisão impugnada impedem a superação da Súmula 691/STF.
Documento eletrônico VDA54609769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:13
Código de Controle do Documento: 7c59c4c9-b55e-4d94-85c8-6511b4b7c6ee

Dispositivos relevantes citados:
CP,
CF/1988, art. 105;
art. 344.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção,
535.063/SP,
julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin,
Segunda Turma, julgado em 30.10.2018; STF, HC
Rel. Orig. Min. Gilmar
143.476/RJ,
Mendes, Red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em
06.06.2017; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
Quinta Turma, DJe de 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
659.003/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DONIZETE BARBOSA DE
OLIVEIRA em face de decisão proferida pela Presidência do STJ, às fls. 1.158-1.160,
que indeferiu liminarmente o
por incidência da
habeas corpus
Súmula 691/STF.
Consta dos autos que o ora agravante foi condenado à pena de 2 (dois) anos e
3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-
multa, pela prática do delito capitulado no
do Código Penal, com trânsito em
art. 344
julgado em 09 de dezembro de 2024 (fls. 50-53).
Nas razões do agravo, às fls. 1.166-1.173, a parte recorrente reitera os
argumentos sustentados na inicial de nulidade absoluta da investigação policial.
Alega que a hipótese dos autos se amolda perfeitamente às exceções que
autorizam a superação da Súmula 691/STF.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo
de retratação, a fim de que seja concedida a tutela de urgência, para suspender os efeitos
da condenação, notadamente a inelegibilidade e os efeitos sobre o mandato eletivo, até o
julgamento final do mérito da revisão criminal.
Ao manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54609769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:13
Código de Controle do Documento: 7c59c4c9-b55e-4d94-85c8-6511b4b7c6ee

O
da Constituição não confere competência ao Superior Tribunal de
art. 105
Justiça para processar e julgar, originariamente,
contra ato de
habeas corpus
Desembargador de Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do
Distrito Federal e Territórios.
Não cabe, portanto, em regra,
contra decisão monocrática de
habeas corpus
relator, seja pela literalidade das hipóteses constitucionais de cabimento, seja pela
indispensabilidade do esgotamento, no Tribunal de origem, das vias recursais. A regra
tem por objetivo evitar a supressão de instância e o conhecimento de matérias que, em
tese, não estariam, no tempo e no modo, na esfera de competência do Tribunal para o
qual se destinou a indevida impetração. O exaurimento da instância antecedente é, pois,
pressuposto de competência.
Nesse sentido:
[...] Esta Corte - HC
Terceira Seção, Rel.
535.063/SP,
Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo
10/6/2020
Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min.
Rosa Weber, julgado em
AgR no HC 147.210, Segunda
27/3/2020;
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram
30/10/2018
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
(HC n.
Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro
725.534/SP,
Dantas, DJe de 1/6/2022)

O Supremo Tribunal Federal, a partir desse raciocínio, editou o enunciado de
súmula n. 691, amplamente aplicado, por analogia, pelo Superior Tribunal de Justiça, nos
seguintes termos: “(n)ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas
corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal
Superior, indefere a liminar”.
Ao longo dos anos, contudo, o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça construíram exceções à regra prevista naquela súmula, de modo a
admitir o conhecimento precoce do habeas corpus na instância superior. Em resumo, a
excepcionalidade é admitida quando a decisão impugnada se mostrar teratológica,
flagrantemente ilegal, abusiva ou, ainda, manifestamente contrária à jurisprudência da
Corte (STF, HC n.
Segunda Turma. Rel. Orig. Min. Gilmar Mendes, Red. p/
143.476/RJ,
o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em
.
6/6/2017)
Documento eletrônico VDA54609769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:13
Código de Controle do Documento: 7c59c4c9-b55e-4d94-85c8-6511b4b7c6ee

No caso dos autos, não verifico a existência de elementos suficientes que
indiquem a presença de uma das exceções que demandam a superação do entendimento
consolidado a fim de se conceder a ordem de ofício. Destaco os seguintes fundamentos
da contidos na decisão impugnada (fl. 14):
Em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, não
vislumbro, por ora, constrangimento ilegal suportado pelo requerente.
Isto porque, o pleito de antecipação de tutela requer a análise
pormenorizada de todo o conjunto probatório, o que se confunde com o
mérito da causa, devendo, pois, ser nessa seara analisada.
Ademais, pesa contra o peticionário um acórdão
condenatório, o que impossibilita a desconstituição da pertinente
decisão por este Relator, monocraticamente.
Pelo exposto, não vislumbro na espécie o necessário
razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE
periculum in mora,
LIMINAR.

De fato, não se vislumbra flagrante teratologia na decisão ora questionada,
lastreada em fundamentos apropriados ao momento de análise perfunctória.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54609769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:13
Código de Controle do Documento: 7c59c4c9-b55e-4d94-85c8-6511b4b7c6ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.791 / MG
Número Registro: 2025/0499843-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000160403242000 10000254584972000 45849726120258130000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADOS : RODRIGO RIBEIRO PEREIRA - MG083032
FLÁVIO ROBERTO SILVA - MG118780
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: DONIZETE BARBOSA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA -
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DONIZETE BARBOSA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RODRIGO RIBEIRO PEREIRA - MG083032
FLÁVIO ROBERTO SILVA - MG118780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54950081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:21
Código de Controle do Documento: 257cd901-c38b-47fa-a82c-b32860d0e486

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:21
Código de Controle do Documento: 257cd901-c38b-47fa-a82c-b32860d0e486